Tribunal: STF
Processo: Rcl 81069
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mohsin Mahomed Bassir alega ter a 27ª Vara do Trabalho de São Paulo descumprido, no processo n. 0002438-82.2013.5.02.0027, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.9.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.5.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232/RG.



    Todavia, no caso, a inclusão no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento de grupo econômico, mas por ter havido, de acordo com o Juízo reclamado, desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se o teor do ato reclamado:



    1) Ab initio, impende destacar que os requisitos a serem analisados para a desconsideração da personalidade jurídica no presente caso, são os constantes do § 5º do art.28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual adotou a Teoria Menor. Assim o é, em razão do Princípio da Igualdade Substancial, ou seja, aplica-se uma norma jurídica protetiva a uma parte, em função da sua hipossuficiência existente no plano dos fatos.



    1.1) Neste sentido, diante dos atos executórios infrutíferos em face das empresas executadas pertencentes ao grupo econômico da reclamada (ID.6a5cbb2), em especial, a notória insolvência, tem-se que a personalidade jurídica é obstáculo à satisfação do crédito trabalhista, requisito suficiente para acolher o presente incidente de desconsideração, notadamente pela inexistência de bens passíveis de penhora, bem como pela ausência de boa-fé da reclamada em quitar o débito.



    1.2) À luz do exposto, ACOLHO o presente incidente e desconsidero a personalidade jurídica das empresas executadas para fazer incluir no polo passivo da demanda o requerido GULAMHUSSEN IBRAIMO, sócio da empresa TRICOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DO BRASIL LTDA. e o requerido, MOHSIN MAHOMED BASSIR, sócio da empresa FABRAL FABRICA BRASILEIRA DE AUTOMÓVEIS LTDA., conforme comprovam os documentos de ID.6a13f20 (fls.1555/1556) e ID. e0cf50c (Sniper).



    2) Com relação ao requerido, JOSÉ DE OLIVEIRA GRACA, acolho sua defesa e reconheço a ilegitimidade de parte. Isso porque, conforme comprovam os documentos de ID.7daee1f, ID.8285f94, ID.7b0c5e0, ID.d1bb394, ID.bb55e2a e ID. e0cf50c, o requerido não é sócio das empresas executadas, sendo certo que atuou como diretor empregado e, portanto, afasto a sua responsabilidade executiva.



    3) Por fim, nos termos do Provimento GP/CR nº 02/2020, determino a expedição de mandado convênios (Sisbajud, Renajud, CNIB e Infojud) em face dos executados, GULAMHUSSEN IBRAIMO e MOHSIN MAHOMED BASSIR, cuja pesquisa patrimonial deverá ser realizada por Oficial de Justiça.



    4) Cumprida as diligências, dê-se ciência ao exequente que deverá indicar meios para prosseguimento da execução, no prazo de 10 dias, devendo justificar seu pedido com elementos/informações suficientes para aferir a viabilidade do ato executório, observadas as providências já realizadas.



    (Grifei)



    Observo que, no caso, a inclusão no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento de grupo econômico, mas em razão de desconsideração da personalidade jurídica.



    Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente